Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. APRECIAÇÃO VEDADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO ELENCADA PELO RÉU COMO MATÉRIA DE DEFESA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REGRA DO ART. 350 DO CPC. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373). NÃO SATISFEITO. QUESTÃO NÃO CONTROVERTIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é admissível a apreciação, em sede recursal, de matéria inédita nos autos, não impugnada no momento oportuno nem enfrentada pelo órgão jurisdicional em primeira instância, a qual configura inovação recursal (art. 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO.
2. Nos termos do art. 350 do CPC, incumbe à parte autora o ônus de controverter o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito alegado pelo requerido em matéria de defesa, e a faculdade de produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações.
3. Improcedente o pleito de arbitramento de honorários em que restou incontroverso não apenas a existência de prévio acordo verbal da prestação dos serviços advocatícios, da realização de tais serviços, do valor cobrado, mas também o fato, elencado pelo réu em contestação, de que pagamento do valor cobrado pelo autor ocorreu na forma pactuada, mediante compensação de dívidas mutualmente reconhecidas.
3. A ausência de encontro de contas não torna sem efeito nem tira a validade e eficácia da compensação previamente entabulada pelos contratantes, a qual tem o condão de extinguir a obrigação na medida em que se compensam, porquanto perfazem dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, na forma dos arts. 368 e 369 do CC.
4. RECURSO DESPROVIDO.